Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0705532-59.2025.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ODOMAR MENDES DA ROCHA NETO AGRAVADO: THAINA TOMAZ LIMA DECISÃO Embora a hipossuficiência pudesse ter sido melhor comprovada, com a juntada de extratos bancários e última declaração de imposto de renda, entendo que o documento de ID 78956419 é suficiente para o deferimento do benefício, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, defiro ao agravante a gratuidade de justiça Anote-se. Ressalte-se, entretanto, que o presente deferimento da gratuidade não tem o condão de alterar a decisão monocrática de deserção do recurso, tampouco de afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados anteriormente, ante a ausência de requerimento de gratuidade da justiça no momento oportuno, conforme já decidido no acórdão de ID 78714346. Assim, isenta-se somente as custas processuais. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital